Tribunal: STF
Processo: ARE 1549677
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE DESCONTO NAS MENSALIDADES NO PERÍODO EM QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO DE FORMA DIVERSA DA CONTRATADA. CURSO DE MEDICINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. 



    1. Parte autora que requer a condenação da ré a conceder desconto na mensalidade do curso de medicina em virtude da pandemia, sob o argumento de que o serviço foi prestado de forma diversa da contratada, gerando o desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Pretensão de revisão de cláusulas contratuais em virtude de evento imprevisível e superveniente. 



    2. Juízo a quo que julgou procedentes os pedidos determinando a revisão do contrato com a concessão de desconto de 15% (quinze por cento) do valor integral, perdurando até março de 2021.



    3. Autor que requer a reforma da sentença para majorar o percentual de desconto para 30% (trinta por cento) e estender o termo final para março de 2022, data em que as aulas presenciais foram totalmente regularizadas. Instituição de ensino ré que requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, que o desconto seja adequado ao Termo de Compromisso firmado em ação coletiva, de 15% (quinze por cento) e até dezembro de 2020. 



    4. Pandemia que configura fato superveniente e imprevisível, modificando o conteúdo econômico do contrato celebrado entre as partes. Curso de medicina que conta com grade curricular composta majoritariamente de aulas práticas, as quais não podem ser realizadas virtualmente. 



    5. Substancial modificação do contrato que impõe a readequação do valor da mensalidade no período em que foram suspensas as aulas práticas. Modificação da sentença para majorar o percentual de 15% (quinze por cento) par a 30% (trinta por cento) , em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    6. Termo final para concessão do desconto corretamente fixado. Parte ré que afirma em sua apelação que desde 2021 retomou as aulas teóricas e práticas presencialmente em todas as unidades. Parte autora que traz aos autos e -mail do coordenador do curso de medicina no sentido de que as aulas práticas seriam realizadas na modalidade de rodízio, mas, de forma presencial, de forma que não comprova sua alegação de que o retorno se deu apenas em março de 2022. 



    7. Sentença que deve ser reformada apenas para majorar o percentual de desconto para 30% (trinta por cento), devendo ser mantida em seus demais termos. 



    8. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os da Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda foram rejeitados, enquanto os da parte autora foram providos para que “o acórdão seja retificado, incluindo a majoração dos honorários advocatícios em sede de recurso para 15% (quinze por cento)”.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, inciso IV, 5º, caput, 170, inciso IV, e 207 da Constituição Federal.



    Aduz que, em razão da pandemia da Covid-19, as instituições de ensino se viram obrigadas a suspender suas atividades presenciais e o Ministério da Educação autorizou a adoção de aulas em ambientes virtuais.



    Pontua que a recorrente realizou diversos investimentos para continuidade das aulas, contudo houve significativo aumento dos índices de inadimplência, causando expressivo abalo no setor.



    Argumenta que “a despeito das graves perdas sofridas por instituições de ensino de diversos níveis, juízes e tribunais vêm indevidamente interferindo sobre os contratos de maneira desproporcional, impondo descontos arbitrários sobre as parcelas devidas por estudantes, sem qualquer uniformidade ou racionalidade.”



    Cita o julgamento das ADPFs nº 706 e 713, no qual a Suprema Corte declarou a “inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide”.



    Argumenta que o acórdão recorrido viola os princípios da proporcionalidade, da isonomia, da livre concorrência, do ato jurídico perfeito, da propriedade e da autonomia universitária, requerendo, ao fim, o afastamento do “desconto imposto na origem, diante das inconstitucionalidades apontadas”.



    Decido.



    Com razão a recorrente.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da parte ré, ora recorrente, e deu parcial provimento ao recurso da parte autora “modificando a r. sentença apenas para aumentar o desconto da mensalidade para o percentual de 30% (trinta por cento), mantendo-se o julgado em seus demais termos”.



    Consta do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de demanda na qual a parte autora busca a revisão do contrato de prestação de serviços educacionais enquanto perdurou a realização de aulas na modalidade on-line, em virtude da pandemia, sustentado que o curso de medicina deveria ocorrer exclusivamente na modalidade presencial e que as aulas práticas não poderiam ser substituídas. 



    É cediço que a pandemia é fato superveniente a celebração do contrato objeto da lide e gerou consequências capazes de desequilibrar o conteúdo econômico do negócio jurídico, trazendo para o consumidor uma onerosidade excessiva, tendo em vista que as aulas passaram a ser realizadas de forma diferente da contratada. 



    A análise a ser feita não deve englobar a capacidade econômica do estudante ou a simples concessão de desconto exclusivamente em decorrência da pandemia, uma vez que é notório que, por um lado, a parte autora afirma que a faculdade teve redução de gastos com a realização de aulas remotas, é certo que o fornecedor de serviços também suportou despesas extraordinárias. 



    A peculiaridade da hipótese gira em torno do fato de o curso de medicina possuir grade diferenciada, com carga horária composta prioritariamente por aulas práticas, o que não foi impugnado pela instituição de ensino. 



    Deve-se destacar que o MEC editou a Portaria do MEC n.º 345, de 19/03/2020, autorizando, no caso do curso de medicina, a substituição das aulas presenciais por remotas somente para disciplinas teórico-cognitivas do primeiro ao quarto ano do curso, conforme se verifica:



    (...)



    O Código de Defesa do Consumidor permite a revisão dos contratos em seu art. 6º, V, nos seguintes termos:



    (...)



    É inegável que a crise sanitária e econômica causada pela pandemia da Covid-19 impôs uma mudança drástica de comportamento como força de conter sua disseminação, com foco no distanciamento social e redobrados cuidados com higiene e indiscutível que a migração do ensino para a educação remota, em razão das medidas impostas pelo poder público, prejudicou a parte autora, estudante e representante financeira de aluna, em virtude da grade curricular do curso, pois possuem aulas práticas presenciais que não podem ser substituídas pela plataforma virtual, colocando-os em desvantagem exagerada. 



    Nesse passo, considerando a substancial modificação no contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes e em razão do desiquilíbrio econômico, deve ser readequado o valor da mensalidade no período em que foram suspensas as aulas práticas. 



    O percentual de 30% (trinta por cento) para a efetivação do desconto se demonstra mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual merece modificação a r. sentença neste ponto. 



    (...)



    A inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 8.864, de 3 de junho de 2020, que regulamentou a redução proporcional das mensalidades escolares em estabelecimentos de ensino da rede particular, durante a vigência do estado de calamidade pública instituído em razão da COVID-19, não afeta a presente demanda, uma vez que trata de situações nas quais se exige desconto genericamente, baseado na premissa de que a alteração para a modalidade remota por si só ensejaria redução dos custos do fornecedor e, por isso, a mensalidade deveria ser reduzida, sem avaliar a real necessidade do aluno em renegociar o contrato. 



    A decisão proferida pela Corte Constitucional não impede que o Poder Judiciário avalie a situação das partes e as circunstâncias extraordinárias que importem em onerosidade excessiva aos contratantes. 



    Por fim, os apelos não merecem provimento quanto ao termo final do desconto, uma vez que a parte ré afirmou em sua apelação que em 2021 retornou as aulas teóricas e práticas presencialmente. 



    Em que pese a parte impugnar tal data, não comprova que as aulas práticas retornaram apenas em março de 2022, em verdade, do documento juntado no index 711 – fl. 714, referente a e-mail enviado pelo coordenador do curso de medicina, verifica-se que as aulas práticas estavam sendo realizadas de forma presencial, contudo na modalidade de rodízio, para maior segurança dos alunos. 



    Assim, merece modificação a sentença apenas para aumentar o desconto da mensalidade para 30% (trinta por cento).”



    Importa destacar que a orientação jurisprudencial do Supremo é no sentido de que a contraprestação de serviços escolares ou educacionais constitui relação disciplinada pelo direito civil, por se tratar de tema próprio de contratos, consoante se observa do que restou decidido na ADI 1.007, Relator o Ministro Eros Grau (DJ de 24/2/2006), e na ADI 1.042, Relator o Ministro Cezar Peluso (DJ de 6/11/2009)



    Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nºs 706 e 713, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, decidiu pela inconstitucionalidade das interpretações judiciais fundamentadas unicamente na ocorrência da pandemia da Covid-19 e na transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinando às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica para as partes contratuais participantes da lide.



    Eis a ementa dos julgados:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais que concedem descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Cabimento. Apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 3. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 4. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 5. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 6. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 7. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 8. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 9. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19. 11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 13. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.” (ADPF 706, publicado no DJe de 29-03-2022)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ARGUIÇÃO PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais, decisões e atos de natureza administrativa, atos normativos e projetos de atos normativos que versam sobre controle de preços no ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Impugnação genérica e sem delimitação do conteúdo das decisões e atos administrativos alegados. Inviabilidade do processamento da arguição quanto aos projetos de lei, seja sob o prisma singular, seja sob o aventado estado de coisas inconstitucional: controle preventivo de constitucionalidade como uma etapa do próprio processo legislativo. Ausência de observância do requisito da subsidiariedade para a apreciação dos atos normativos consistentes em leis formais. Insuficiência dos meios processuais ordinários e do universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional para imprimir solução satisfatória à controvérsia judicial objeto da arguição. 3. Cabimento da ADPF para apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 4. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 5. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia de Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 6. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 7. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 8. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 9. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 10. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 11. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia de Covid-19. 12. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 13. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 14. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado. (ADPF 713, publicado no DJe de 29-03-2022)



    Observa-se, portanto, que foi decidido que a imposição de descontos de mensalidades de maneira uniforme a todos, em desconsideração às cláusulas dos contratos firmados e às peculiaridades de cada situação individual, contraria o princípio da autonomia universitária e da livre iniciativa.



    Além disso, na ADI 6.445, na qual fui redator do acórdão, foi declarada a inconstitucionalidade de lei estadual que concedia descontos nas mensalidades devidas às instituições da rede privada de ensino durante a pandemia do novo coronavírus. O acórdão desse julgamento traz a seguinte ementa: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.065, de 28 de maio de 2020, do Estado do Pará. Redução das mensalidades devidas aos estabelecimentos da rede privada de ensino durante a crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Matéria ínsita ao Direito Civil. Inconstitucionalidade formal de lei estadual. Competência da União para legislar sobre a matéria. Intervenção indevida do Estado no domínio econômico. Inconstitucionalidade material. Violação do princípio da livre iniciativa. Ação direta julgada procedente. 1. A lei paraense dispõe sobre os termos em que serão descontados valores nas contraprestações pactuadas entre as instituições de ensino e os estudantes, ou quem os represente, não consistindo, portanto, em típica disciplina acerca da proteção do consumidor contra eventuais ações abusivas por parte dos prestadores de serviços educacionais. A temática da lei não tem, portanto, teor nitidamente consumerista. 2. A lei em comento interfere na essência do contrato, de forma a suspender a vigência de cláusulas contratuais que se inserem no âmbito da normalidade dos negócios jurídicos onerosos, matéria ínsita ao Direito Civil, sobre a qual compete à União legislar. 3. Ademais, o legislador paraense invadiu indevidamente o espaço da liberdade de iniciativa, na medida em que impôs uma redução de receita às instituições de ensino do estado, sem qualquer contrapartida e de forma anti-isonômica, já que atribuiu especificamente ao setor da educação privada o dever de compensar os prejuízos experimentados pelos particulares em razão da pandemia, sendo certo, ainda, que a estipulação de descontos lineares não necessariamente importa em benefício para os usuários do sistema de ensino, pois retira das partes contratantes a capacidade de negociar formas de pagamento que se adéquem à especificidade de cada situação. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 6445, publicado no DJe de 17-08-2021)



    Assim, entendo que o acórdão recorrido, ao determinar, a redução linear da mensalidade cobrada por estabelecimento de ensino superior durante a pandemia da Covid-19, com suporte na aplicação do regramento consumerista em matéria típica de direito contratual, divergiu do entendimento fixado nas ações de controle concentrado acima indicadas.



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.534.230/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/02/2025; RE nº 1.529.128/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/02/2025; RE nº 1.516.843/RJ, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 14/10/2024; ARE nº 1.509.306/RJ, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 12/09/2024; e RE nº 1.473.349/RJ, de minha relatoria, DJe de 19/12/2023; 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do novo Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Custas e honorários advocatícios